Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017043-65.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELISIANO PEREIRA - CPF: 079.687.601-00 (EMBARGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELISIANO PEREIRA - CPF: 079.687.601-00 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. Se o juiz decide a causa nos limites em que foi proposta, não há falar em julgamento
extra petita,
mesmo que sob fundamentos diversos aos apresentados pelas partes.

3. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELISIANO PEREIRA contra acórdão que, à unanimidade, conheceu em parte o apelo interposto pelo Estado do Mato Grosso e, na parte conhecida, provido e declarado prejudicado o apelo interposto pelo Autor.

Sustenta o Embargante contradição no acórdão, pois a matéria trazida em apelo do Estado de Mato Grosso é diversa da contestação, o que configura inovação recursal, pois o objeto da ação é cobrança de valores retidos pela Administração Pública, o qual foi admitido e homologado por ato administrativo perfeito.

Alega o Embargante que houve inovação recursal nas seguintes matérias: ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, invalidade do ato administrativo por ausência de competência do Analista Administrativo para formulação de parecer, prescrição, ausência de direito, vedação de paridade em caso de transposição de cargo, ausência de prova para pagamento e reposicionamento funcional dos servidores ativos e impossibilidade de extensão aos inativos e pensionistas.

Afirma que este Sodalício, ao analisar matéria não suscitada anteriormente incorreu em julgamento
extra petita
.

Por fim, pretende prequestionar matérias

Contrarrazões apresentadas no Id. 130782185.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e prescrição, como ressaltado por esta Relatora quando do julgamento do apelo estatal, são matérias de ordem pública, as quais podem ser alegadas e decididas a qualquer tempo da instância ordinária, inclusive
ex officio
.

Logo, não há falar em julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Muito embora nos presentes embargos, o Embargante não tenha feito pedido para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, mas, requereu a inversão do ônus da sucumbência para que o Réu arque integralmente com os honorários sucumbenciais, tenho que os consectários da condenação, nos quais se inclui a verba honorária, constituem matéria de ordem pública e a sua alteração de ofício, por este Eg. Tribunal, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Tendo o aresto ignorado a distribuição do ônus de sucumbência de acordo com a derrota recíproca dos litigantes, devem os aclaratórios serem acolhidos em parte para que os demandantes rateiem igualmente as custas, bem como arquem com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (TJ/MT - N.U 0040710-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

No que tange à alegação de inovação recursal da invalidade do ato administrativo por ausência de competência do Analista Administrativo para formulação de parecer, a mesma foi analisada e decidida pelo colegiado quando do julgamento do apelo estatal.

Aqui sim, a inovação recursal e preclusão foram reconhecidos.

Tanto é verdade que a preliminar de invalidade suscitada pelo Apelado, ora Embargante, foi acolhida e, nessa parte, não foi conhecido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No que concerne à alegação de inovação recursal pela ausência de direito, vedação de paridade em caso de transposição de cargo, ausência de prova para pagamento e reposicionamento funcional dos servidores ativos e impossibilidade de extensão aos inativos e pensionistas, também não houve julgamento
extra petita
.

Consigno inicialmente que o Recurso de Apelação é um recurso, cuja fundamentação é livre e não vinculada, ou seja, pode haver fundamentação da diversa da defesa, a depender do teor do ato sentencial.

Por exemplo, se o juiz reconhecer,
ex officio
, a prescrição na sentença, por óbvio, é permitido a parte interpor apelo questionamento acerca da inexistência de prescrição, mesmo que tal matéria não tenha debatida na peça de defesa.

Ademais, o juiz julga de acordo com os fatos apresentados, já que o julgador tem o dever de conhecer a lei, advindo a partir daí os seguintes brocardos jurídicos: “Dê-me os fatos que dar-te-ei o direito”
(da mihi factum, dabo tibi jus)
e os juízes são conhecedores da lei
(jura novit curia)
.

Assim, se o juiz decide a causa nos limites em que foi proposta, não há falar em julgamento
extra petita,
mesmo que sob fundamentos diversos aos apresentados pelas partes.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. (...). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (NEGRITEI)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (...) 2. No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, "decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista que a fundamentação não é critério apto para a avaliação de julgamento extra petita. Aplicável ao caso o princípio iura novit curia, o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte"
(AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 1.426.707/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021.) (NEGRITEI)

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022